Tribunal: TJMMG
Processo: 2000006-06.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/04/2025 Publicação: 28/04/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, com a finalidade de reformar a sentença que absolveu os apelados, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM, em relação ao crime de lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há provas do cometimento do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se o conjunto probatório não comprovou se as lesões constatadas na vítima foram decorrentes da atuação policial ou de sua conduta resistente durante a abordagem, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. 4. No processo penal, para a imposição de um decreto condenatório é necessário que as provas sejam claras e indiscutíveis e, havendo qualquer dúvida, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal desprovida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 209; CPPM, art. 439, alínea “e”. Jurisprudência relevante citada: STM, AP n. 00001031520137010201/RJ, Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi, julgado em 15/05/2015) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O 3º Sgt PM Juliano Lopes Oliveira, o Cb PM Pedro da Silveira Borges Júnior e o Cb PM Adalto Ferreira foram denunciados, perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com base nos seguintes termos: No dia 29 de maio de 2023, por volta de 00h04min, a vítima Renato Carvalho Augusto Silva se deslocava a pé pela rua Engenheira Valdirene Martins, situada no bairro Beija-Flor, na Comarca de Uberaba – Minas Gerais, quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, composta pelos ora denunciados. Durante a abordagem, conforme demonstrado pelos vídeos que acompanham o presente procedimento, a vítima colaborou com a ação dos policiais, negando-se apenas a desbloquear seu aparelho celular, direito seu, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores. Ao tentar reaver se telefone celular, o ofendido foi covardemente agredido pelos policiais que o abordaram, os quais desferiram-lhe um soco no peito, fazendo com que caísse no chão. Posteriormente, a vítima foi levada à calçada e, ao tentar se levantar, foi novamente levada ao solo através de uma “rasteira”. Ao tentar se erguer novamente, foi mais uma vez contida, desta vez através de socos desferidos pelos militares, conforme se visualiza nas mídias anexas. Durante as agressões, que se deram em frente a sua residência, o ofendido clamou por socorro, despertando a curiosidade de seus sogros, os quais foram ver o que estava ocorrendo na rua. Após perceberem que Renato sofria agressões por parte dos militares, parlamentaram com estes, os quais deixaram o ofendido no local, retirando-se com a viatura, sem, no entanto, confeccionar a documentação necessária para relatar a abordagem e as medidas que foram necessárias para mantê-la sob controle, conforme alegam em seus termos de declaração colhidos em sede investigativa. Questionados acerca dos fatos no transcurso do Inquérito Policial Militar, alegaram que os familiares da vítima explicaram que esta sofria de esquizofrenia e fazia uso de medicamentos controlados, os quais havia misturado com bebida alcoólica na data. Entendendo que os familiares do ofendido estavam sendo amistosos, resolveram não registrar os fatos, ao arrepio das normas que regulamentam a abordagem policial, e se retiraram. As lesões corporais infligidas no ofendido foram constatadas no laudo pericial constante no Evento 1, PEÇAS IPM 2, Página 135. Assim, das condutas narradas depreende-se que os denunciados ofenderam a integridade corporal da vítima, bem como deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JULIANO LOPES DE OLIVEIRA, PEDRO DA SILVEIRA BORGES JÚNIOR e ADALTO FERREIRA SILVA como incursos nas sanções cominadas nos artigos 209 e 319 do Código Penal Militar requerendo neste ato, seja a presente denúncia recebida e autuada, com a condenação dos denunciados nas penas destes artigos, sua citação e oitiva, bem como a intimação da vítima e testemunhas, para serem ouvidas em Audiência de Instrução e Julgamento. (Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância - Evento 1, DENUNCIA1) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida no dia 08/01/2024 (Evento 1 – RECEDEN1, Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância). Intimada para apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 396 e do art. 396-A, ambos do Código de Processo Penal (CPP), a defesa técnica dos acusados impugnou, em sua totalidade, a denúncia e requereu a sua improcedência. Requereu também a inquirição das testemunhas arroladas (Eventos 26 e 29, Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância). Após requerimento da Defensoria Pública, o Ministério Público manifestou-se pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo aos acusados e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Eventos 17 e 53, Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – Primeira Instância). Em audiência realizada no dia 21/03/2024, foi recebido o aditamento da denúncia oferecido pelo Parquet, com base com seguintes termos: “entende que os fatos narrados na denúncia relacionados às lesões sofridas pelo ofendido seria melhor tipificado no art.322 c.c. o art.209, do CPM”. Na mesma oportunidade, foram inquiridas a vítima, Renato Carvalho Augusto Silva, e as testemunhas de acusação, 2º Ten PM Rubens Tiago de Araújo, Vantuir Candido da Silva e Emília de Fátima Santos (Evento 54, Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância). Em 06/05/2024, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa – Sub Ten PM Clayton Alexander de Abreu e 3º Sgt PM Thiago Virgílio da Silva Caetano (Evento 75, Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância). Em 22/08/2024, os acusados, 3º Sgt PM Juliano Lopes Oliveira, 3º Sgt PM Pedro da Silveira Borges Júnior e Cb PM Adalto Ferreira, foram interrogados (Evento 106 – Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância). Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça comum (comarcas de origem e de Uberaba/MG) e da Justiça Militar, bem como o Extrato de Registros Funcionais (ERF) dos acusados. Requereu ainda a juntada de cópia de eventual procedimento administrativo instaurado em desfavor dos policiais militares, ora acusados. Por sua vez, a defesa dos acusados nada requereu (Evento 106 – Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância). Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público se manifestou pela apresentação das alegações finais, oralmente, em plenário (Evento 118 – Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância). Concluída a instrução processual, em 07/11/2024, reuniu-se o douto Conselho de Justiça para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao douto representante do Ministério Público, que requereu que fosse julgada parcialmente procedente a denúncia, para condenarem-se os acusados pela prática do crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar (CPM), e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para absolvê-los das condutas previstas no art. 322 do Código Penal (CP) e no art. 319 do CPM. Já a defesa requereu a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. Findos os debates, restou decidido, in verbis: No âmbito de competência do juízo singular, a MMª Juíza de Direito decidiu julgar improcedente a denúncia para absolver todos os acusados da prática do crime previsto no artigo 209, do CPM, com fundamento no art. art.439, "e", do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça, no âmbito de competência do escabinato, decidiu: II. em relação à prática do crime previsto no artigo 319, do CPM, em sentido unânime de votos, absolvê-los, com fundamento no art.439, "e", do CPPM, por maioria de quatro votos a um. Votou vencido. Votou vencida a MMª Juíza de Direito em relação ao fundamento absolutório, a saber, art. 439, "b", do CPPM. III. em relação à prática do crime previsto no artigo 322 do CP, em sentido unânime de votos, absolvê-los, com fundamento no art.439, "d", do CPPM, por maioria de três votos a dois. Votou vencido. Votou vencida a MMª Juíza de Direito em relação ao fundamento absolutório, a saber, art. 439, "b", do CPPM. Votou vencido o Juiz Militar, Cap PM Jeferson Antônio da Costa, em relação ao fundamento absolutório, a saber, art. 439, "b", do CPPM. (Evento 149 – Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância). Na oportunidade, a defesa dispensou a audiência de leitura. A sentença absolutória foi acostada no Evento 156, Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, alegou que as provas carreadas aos autos são suficientes para ensejar a condenação dos acusados pelo crime de lesão corporal leve (art. 209 do CPM). Disse que os vídeos juntados nos autos originários demonstraram que a viatura policial chegou próximo ao ofendido, e este não pôde visualizá-la, tendo em vista que era noite e o giroflex estava desligado. Afirmou que, logo em seguida, os militares abordaram o ofendido, tendo o mesmo se portado de forma colaborativa, em postura de abordagem, com as mãos na cabeça e obedecendo os comandos. Alegou que, em determinado momento, o Cb Pedro da Silveira Borges Júnior retirou a carteira e o celular do ofendido, que, posteriormente, tentou reaver os seus pertences que estavam em posse do militar. Ressaltou que tal tentativa não constituiu uma ameaça contra a integridade dos militares, pois restou inequívoco que o ofendido não teve o intuito de investir contra os mesmos. Aduziu que, após tal atitude, o Cb Pedro da Silveira Borges Júnior desferiu um soco no rosto do ofendido, que caiu ao solo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao entendimento do Parquet, a conduta do militar foi excessiva, desproporcional, desarrazoada e em desconformidade com os cadernos doutrinários e com o uso moderado e progressivo da força. Asseverou que os militares, após terem derrubado o ofendido, também de forma, desproporcional, efetuaram mais dois socos no seu rosto. Ademais, alegou que a materialidade das agressões restou comprovada pelo exame corpo de delito realizado pelo ofendido, um dia após as agressões sofridas. Afirmou que diante da dinâmica dos fatos apresentada, não se constatou causa de excludente de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal ou legítima defesa por parte dos denunciados), mas, sim, que os mesmos atuaram com excesso doloso. Por fim, concluiu que os acusados concorreram para as lesões sofridas pelo ofendido e pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso, para reformar-se a sentença primeva e condená-los pela prática do crime previsto no artigo 209 (lesão leve) do Código Penal Militar (Evento 164, Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância). Em sede de contrarrazões de apelação, a defesa dos acusados alegou, em síntese, que, ao contrário do que afirmou o representante do Ministério Público, o vídeo das filmagens da ocorrência demonstrou, de forma nítida, a investida que o abordado realizou contra um dos militares da guarnição. Ressaltou que apenas no início da ocorrência o abordado encontrava-se colaborativo e acatando as ordens. No entanto, durante a ocorrência, ainda em posição de busca com ordens para manter as mãos para trás, o abordado investiu contra o então Cb PM Pedro Junior, que se encontrava com a carteira do ofendido nas mãos para averiguação da existência de possível entorpecente no interior e também identificação do abordado. Alegou que o abordado repentinamente saiu da posição de busca investindo contra o militar, que se viu obrigado, visando preservar sua própria integridade e de seus colegas, a repelir a investida aplicando um empurrão em seu peito. Dessa forma, alegou que o apelado agiu em conformidade com os cadernos doutrinários da Polícia Militar. Rechaçou a assertiva do Parquet no tocante aos outros dois socos desferidos no rosto do ofendido e alegou que em momento algum da abordagem a vítima cessou a resistência passiva/ativa, o que ocorreu apenas no momento que seus sogros chegaram ao local e explicaram os distúrbios mentais aos policiais. Aduziu que durante a abordagem o ofendido tentou agredir um dos policiais e depois praticou intensa resistência ativa e passiva, tanto que chegou a quebrar uma lixeira de metal fixada no meio-fio, obrigando os outros dois militares a utilizarem diversas manobras de contenção, para preservar também a própria integridade física do abordado. Com esses argumentos, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se intocado o conteúdo decisório da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, o Ministério Público restringiu expressamente o seu inconformismo à absolvição dos réus da imputação de lesão leve, não contestando as absolvições pelos crimes de violência arbitrária e prevaricação, previstos nos artigos 322 do CP e 319 do CPM. Sendo a parte quem delimita o objeto de apreciação recursal, apenas o que foi alegado nas razões é o que deverá ser analisado. Possui toda razão o Promotor de Justiça quando clama pela condenação dos recorridos pelo crime de lesão corporal leve, uma vez que ficou cabalmente comprovado que eles agrediram a vítima Renato Carvalho Augusto Silva com socos nos peito e rosto em virtude desta ter se recusado a informar a senha de desbloqueio do celular, bem como por ter realizado movimentos de busca dos seus documentos que estavam na posse dos componentes da guarnição (evento 1 - ÁUDIO/VÍDEO12 - 00:10 minutos dos autos n. 2001387-83.2023.9.13.0003), de tudo lhe resultando nas lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 1 (PEÇAS IPM2 - fls. 135/139 dos autos n. 2001387-83.2023.9.13.0003). Ao contrário do que entendeu a sentenciante (evento 156), existem, sim, provas inequívocas de agressão por parte dos apelados contra o ofendido, a exemplo dos vídeos e exames periciais, dos quais se extraem os vestígios de um crime perpetrado por integrantes da Polícia Militar, a qual possui como função precípua a garantia das ordem e segurança, não havendo, portanto, a menor possibilidade de se aceitar, nestes autos, um decreto absolutório pelo crime de lesão corporal baseado na inexistência de provas. No mais, tendo o objeto recursal sido bem enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica integralmente as razões recursais (evento 164), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com as condenações dos 3º Sgt PM JULIANO LOPES DE OLIVEIRA, Cb PM PEDRO DA SILVEIRA BORGES JUNIOR e Cb PM ADALTO FERREIRA SILVA nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar. (Evento 7 – PARECER1). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, o 3º Sgt PM Juliano Lopes Oliveira, o Cb PM Pedro da Silveira Borges Júnior e o Cb PM Adalto Ferreira, ora apelados, foram absolvidos em relação aos crimes de lesão corporal [art. 209 do Código Penal Militar (CPM)] e prevaricação (art. 319 do CPM), com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – não existir prova suficiente para a condenação –, e, em relação ao crime de violência arbitrária [art. 322 do Código Penal (CP)], também foram absolvidos, no entanto, com supedâneo no art. 439, alínea “d”, do CPPM – existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou a imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do CPM). Entretanto observa-se que o Ministério Público, em seu apelo, insurgiu-se apenas no tocante ao crime previsto no art. 209 do CPM, cuja absolvição se deu por insuficiência de provas. Assim, após uma detida análise do conjunto fático probatório, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos fundamentos, pelos motivos que passo a expor. Inicialmente, mister consignar os fundamentos que ampararam a decisão do douto Conselho de Justiça em relação à absolvição pelo crime de violência arbitrária. Confira-se: a atuação dos policiais militares foi legítima. Houve justa causa para a abordagem policial em desfavor do ofendido, pois os policiais militares depararam-se com uma pessoa que demonstrou nervosismo ao visualizar a presença policial, num bairro com alto índice de criminalidade e por volta da meia noite. A fundada suspeita da ocorrência de ato delituoso justifica e legitima a intervenção policial. Naquele momento e naquelas circunstâncias, os policiais militares não poderiam saber ou conhecer os problemas de saúde do ofendido. [...] Está demonstrado nos autos do processo crime que a abordagem e às técnicas utilizadas pelos policiais militares, ora acusados, foi correta, inexistindo a configuração de arbitrariedade ou de abuso na conduta imputada aos acusados. Dessa forma, corroboro do entendimento manifestado pelo juízo a quo, em relação à absolvição pelo crime de lesão corporal, diante da “ausência de indícios concretos suficientes para atestar que os acusados praticaram o crime de lesão corporal que lhes foi imputado. Ou seja, o excesso, desmedido e descabido uso da força”. Ora, conforme mencionado alhures, restou demonstrado que, na atuação policial da guarnição composta pelos apelados quando da abordagem da suposta vítima, Renato Carvalho Augusto Silva, não houve arbitrariedade ou abuso, tendo sido utilizadas as técnicas corretas pelos militares. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório se apresentou frágil e contraditória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 De um lado, a versão apresentada pelos acusados é robusta e coesa, trazendo uma descrição pormenorizada dos elementos fáticos que justificaram não apenas a abordagem da suposta vítima, Renato Carvalho Augusto Silva, mas também a atuação policial naquela ocasião (Evento 106 – Processo n. 2000006-06.2024.9.13.0003 – 1ª Instância). Corroboram a versão apresentada pelos acusados as imagens de vídeo acostadas no evento 1, Processo n. 2001387-83.2023.9.13.0003. Tais vídeos retratam a atuação policial e demonstram que o abordado foi colaborativo apenas no início da abordagem, quando colocou as mãos sob a cabeça para que se procedesse à busca pessoal. Todavia, logo em seguida, é possível visualizar que o abordado avança bruscamente em direção a um dos policiais, tentando tomar algum objeto, não identificado, que fora arrecadado durante a busca. Ato contínuo, um dos acusados desfere um golpe contra Renato, que vai ao solo. A partir daí, em que pese a qualidade das imagens, pode-se perceber que o abordado, adota postura de resistência, ora ativa, ora passiva. Em determinado momento, dois militares colocam Renato sentado na calçada, no entanto ele insistentemente não aceita e, tentando levantar-se, se debate contra os militares. Também é possível perceber, já no final da atuação, Renato agitado e, de forma insistente, tentando avançar contra os militares e a viatura, mas sendo contido por um civil, que é o seu sogro. Lado outro, as supostas agressões relatadas por Renato Carvalho Augusto Silva e a testemunha Emília de Fátima Santos (sogra de Renato) não são coerentes com as imagens retratadas nos vídeos. Ressalta-se que Renato, em seu depoimento, afirmou que foi agredido por diversos socos e que, inclusive, foi segurado por dois militares, enquanto o terceiro desferia os socos. No entanto vi e revi, por diversas vezes, os vídeos e não identifiquei tal ação. Nesse contexto, a dinâmica dos fatos retratada no bojo do conjunto probatório não trouxe provas suficientes de que os apelados teriam agido com a intenção de lesionar o civil abordado. Outrossim, percebe-se que não restou demonstrado se as lesões constatadas no exame de corpo de delito (Evento 1, PEÇAS IPM2, págs. 135/138 – Processo n. 2001387-83.2023.9.13.0003 foram decorrentes da atuação policial ou se da conduta resistente de Renato durante a abordagem. Como é sabido, no processo penal, um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis, não bastando apenas a probabilidade delitiva. Havendo qualquer dúvida, como ocorre no caso em tela, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido: [...] II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 915.956/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CPM. USO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DUVIDOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A falta de prova cabal, firme e segura, acerca da participação do acusado no fato típico imputado, impõe-se a absolvição com base no artigo 439, letra e, do Código de Processo Penal Militar, porquanto deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Apelo conhecido e não provido, por decisão unânime. (STM - AP: 00001031520137010201 RJ, Relator: Odilson Sampaio Benzi, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação: Data da Publicação: 15/05/2015 Vol: Veículo: DJE) Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de abril de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator